Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. NÃO DEPOSITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. INCABÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c danos matérias e danos morais, em que foi reconhecida a existência de fraude nos contratos bancários. Nesta instância, a controvérsia cinge-se em aferir o cabimento da devolução de valores pela consumidora à instituição bancária, se aplicável a repetição do indébito na forma dobrada e se possível a condenação a título de danos morais.
2. Não havendo comprovação de que a consumidora tenha recebidos quantias advindas dos contratos bancários nulos, mostra-se incabível a devolução de valores à instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Não há como cogitar de violação a boa-fé objetiva, se a instituição bancária, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual. Precedente da Oitava Turma.
4. A cobrança indevida de valores no benefício previdenciário da parte derivada de transações fraudulentas acarreta transtornos e aborrecimentos. Todavia, não afronta direitos de personalidade a ponto de gerar ofensa de ordem moral passível de reparação. Precedentes da Oitava Turma.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.